Tribunal: TJDFT
Processo: 0722036-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial, por considerar incabível a execução de alimentos provisórios com pedido de prisão civil do devedor. A agravante busca a reforma dessa decisão, alegando que o rito da prisão civil é adequado para garantir o cumprimento da obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a execução de alimentos provisórios pelo rito da prisão civil; e (ii) estabelecer se a prisão civil pode ser decretada em casos de inadimplemento de alimentos provisórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXVII, permite a prisão civil pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.
4. A Súmula 309 do STJ, combinada com o artigo 528, §7o, do CPC, estabelece que o débito alimentar que autoriza a prisão civil abrange até três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.
5. O credor de alimentos pode escolher entre o rito da prisão civil ou o patrimonial para o cumprimento de sentença ou decisão interlocutória que fixe alimentos.
6. A execução de alimentos provisórios pelo rito da prisão civil é viável, conforme o artigo 531 do CPC, que não distingue entre alimentos provisórios e definitivos quanto à aplicação desse rito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A execução de alimentos provisórios pode seguir o rito da prisão civil, sendo prerrogativa do credor a escolha do procedimento.
2. O débito alimentar que autoriza a prisão civil inclui as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, arts. 528, §7o e §8o, 531; Súmula 309 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Acórdão 1833529, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 13.03.2024.